Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-03.2018.8.11.0047
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001626-03.2018.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Rafael Cleiton dos Santos (VÍTIMA), BRAYM LUCAS CHAVES MATEUS - CPF: 056.253.291-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CLEITON DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que desproveu Recurso de Apelação e manteve sua condenação por furto qualificado, nos termos do
art. 155, §

4o, IV e §

5o, do Código
Penal,
reconhecendo
-se ainda, de ofício, a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores em razão da prescrição.

O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao não enfrentar teses defensivas relativas à insuficiência de provas e à ausência de elementos que comprovem sua coautoria, além da suposta inobservância dos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões
em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da tese de insuficiência de provas e da coautoria do embargante; (
ii
) verificar se
houve negativa de vigência aos princípios constitucionais do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva de insuficiência probatória, reconhecendo a existência de conjunto probatório sólido, com destaque para os depoimentos coerentes da vítima e do informante, corroborados por outros elementos constantes nos autos.

A alegação de que a condenação se fundou em prova isolada não encontra respaldo no acórdão, que menciona a verossimilhança entre os depoimentos e os demais elementos probatórios, inclusive quanto à participação do embargante como líder da empreitada criminosa.

O colegiado enfrentou expressamente os princípios constitucionais invocados, afastando a aplicação do in dubio pro reo diante da robustez do conjunto probatório.

Não se exige que o órgão julgador aprecie de forma pormenorizada todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão, conforme fixado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral.

O recurso interposto revela-se meramente infringente, sem a indicação de vício sanável por meio de embargos de declaração, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta, ainda que de forma concisa, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A existência de conjunto probatório coerente e corroborado afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023; TJMT, N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 01.08.2024, DJE 08.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001626-03.2018.8.11.0047

EMBARGANTE: MAX GOMES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MAX GOMES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal,
que, à unanimidade de votos, desproveu
o Recurso de Apelação n.

0001626-03.2018.8.11.0047
,
mantendo a condenação do embargante pela prática do crime
de
furto qualificado, previsto
no art. 155, §4o, inciso IV, e §5o, do Código Penal,
reconhecendo, ainda, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao delito de corrupção de menores, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva.
(ID 277870351)

Alega o embargante que
o acórdão incorreu em omissão,
contradição
e obscuridade
ao não enfrentar devidamente a tese defensiva de
insuficiência de provas e de ausência de elementos que comprovem sua coautoria
no
delito imputado, bem como ao desconsiderar os princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas, com eventual absolvição
(ID
277971880).

A
1
3
a

Procuradoria de Justiça
, em
minuta
de contrarrazões, apontou
p
ara o
desprovimento

dos
de
claratórios (ID
279474868).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, argumentando que a condenação foi lastreada exclusivamente no depoimento de um único informante — menor à época dos fatos —, sem outros elementos probatórios aptos a confirmar a sua coautoria na empreitada delitiva.

Requereu, por conseguinte, o acolhimento dos
De
claratórios
com efeitos
prequestionadores
,
a fim de que o colegiado se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e princípios constitucionais invocados, notadamente a presunção de inocência e o
in dubio pro reo.

Os Embargos de Declaração constituem meio hábil a sanar vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão em decisões judiciais, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a sua interposição não se presta ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão da matéria decidida de forma fundamentada, sob pena de indevida inovação recursal.

No presente caso, não se verifica qualquer dos vícios previstos no artigo supracitado.

A decisão colegiada foi clara e minuciosa ao analisar os fundamentos apresentados pela defesa na apelação, inclusive quanto à alegação de insuficiência probatória.

Ressaltou-se expressamente no acórdão que a condenação do embargante teve por base um conjunto probatório sólido, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão e, sobretudo, por depoimentos harmônicos da vítima e do informante
Brayam
Lucas Chaves Mateus, cuja narrativa revelou-se detalhada e coerente, ratificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de que o
A
córdão teria se fundado em prova isolada — o depoimento de um único informante — não encontra respaldo nos autos, tampouco corresponde ao conteúdo da decisão embargada.

Conforme consignado expressamente no voto condutor, os relatos prestados por
Brayam
foram confirmados por outros elementos dos autos, como o histórico da subtração do veículo, seu posterior transporte à Bolívia e o envolvimento do embargante na liderança da empreitada criminosa, inclusive com menção a práticas reiteradas de furtos sob sua determinação.

Ademais, inexiste exigência legal de que a palavra do informante, menor de idade à época, seja corroborada por prova documental ou técnica, bastando, como na espécie, que guarde verossimilhança e coesão com o conjunto probatório.

Outrossim, o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, rechaçando-a com base
na solidez e coerência dos elementos probatórios colhidos, os quais afastam a existência de dúvida raz
oável sobre a autoria delitiva.

A pretensão recursal, portanto, revela-se meramente infringente, disfarçada sob o manto dos embargos declaratórios, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Como assentado pelo Ministério Público em sua manifestação (ID 279474868), não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente o inconformismo do embargante com o desfecho desfavorável do julgamento.

A propósito, mesmo nos casos em que se objetiva o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos excepcionais, é indispensável a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na hipótese.

Cumpre salientar que não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Nesse sentido:

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado” (...)
(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexist
indo qualquer omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada em embargos de declaração, tenho que os
de
claratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

A este respeito:

“O acolhimento de
aclaratórios
visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in
casu
não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto”
(N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade

mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVID
O
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025